Tribunal: TJMT
Processo: 1023312-05.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023312-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), EMILSON SOARES DA SILVA - CPF: 132.942.101-91 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RUSU DOS REIS - CPF: 039.618.411-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ADIAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PRESENÇA – ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR.

É cediço que, em regra, não se admite o adiamento dos julgamentos, devido à complexidade de organização e logística do trabalho a ser desenvolvido na sessão plenária do Júri, que envolve magistrado, promotor, defensor, jurados, testemunhas e demais colaboradores.

Todavia, uma vez justificada, por meio de atestado médico, a impossibilidade de o paciente comparecer à sessão do júri na data aprazada por problemas de saúde, e não havendo indícios de que referido documento foi forjado, não pode ser ele tolhido do direito de presença, mormente quando não deu causa aos adiamentos anteriores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Emilson Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de adiamento da sessão plenária do júri, designada para o dia 10 de outubro de 2023, apesar da juntada de atestado médico comunicando a impossibilidade de comparecimento do réu.

Registra que o paciente tem direito de presença no julgamento pelo Tribunal do Júri e, havendo justificativa plausível, devido ao seu atual estado de saúde, faz jus ao adiamento do ato, não havendo falar em protelação se as tentativas anteriores de realização restaram infrutíferas devido à pandemia da Covid-19, e não por sua causa.

Pede, com essas considerações, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
“
para redesignar a data do Júri marcada para o dia 10/10/2023 para um prazo de 90 dias”
.

A liminar foi por mim deferida para o fim de suspender a solenidade designada – Id. 184383689.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 184739675.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar – Id. 186589692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta a necessidade de adiamento da sessão plenária do júri, por um prazo de 90 dias, devido a impossibilidade de comparecimento, conforme atestado médico anexado ao feito.

A ordem merece ser concedida, confirmando-se a liminar
.

Conforme preceitua o ordenamento processual penal vigente, mais especificamente o art. 457, § 1º, do CPP:

“Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri”.

Vê-se que, em regra, não se admite o adiamento dos julgamentos, devido à complexidade de organização e logística do trabalho a ser desenvolvido na sessão plenária do Júri, que envolve magistrado, promotor, defensor, jurados, testemunhas e demais colaboradores.

E, de fato, o Judiciário não pode compactuar com artimanhas que visam prolongar a conclusão da ação penal, até mesmo em respeito ao postulado da duração razoável do processo.

Contudo, no presente caso, a circunstância apresentada pela impetrante mostra-se legítima e indica a necessidade de adiamento da sessão plenária, ao menos nesta oportunidade, haja vista o atestado médico anexado no Id. 184196171 comunicar que, devido a transtornos afetivo bipolar e de pânico, o paciente encontra-se fazendo uso de
“antidepressivos, ansiolíticos e anticonvulsivante”,
e está acometido de “
crise ansiosa atual, sob risco de agravamento clínico, encontrando-se incapacitado de sair de casa e exercer suas atividades, por, ao menos, 90 dias”
.

Uma vez justificada a impossibilidade de o paciente comparecer à sessão do júri na data aprazada, e não havendo indícios de que referido documento foi forjado, não pode ser ele tolhido do direito de presença, mormente quando não deu causa aos adiamentos anteriores.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada, confirmando-se a liminar, para que a sessão plenária do júri seja redesignada para data oportuna, respeitando-se o prazo requerido de 90 dias, com a advertência ao paciente de que não será tolerado o prolongamento indefinido do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023